Tribunal: TJPA
Processo: 0808156-22.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808156-22.2021.8.14.0040

APELANTE: FLAVIO DE SOUSA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR LAUDO DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por FLÁVIO DE SOUZA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, suspensa pelo período de prova de 02 (dois) anos, pela prática da contravenção penal de vias de fato, nos termos do art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06. A defesa sustentou a tese absolutória por insuficiência de provas, alegando ausência de elementos além da palavra da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acervo probatório, formado principalmente pela palavra da vítima e por laudo de lesão corporal, é suficiente para manter a condenação pela contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, especialmente em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, possui especial valor probatório, sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos dos autos.

A materialidade da infração penal restou comprovada pelo laudo de lesão corporal constante nos autos, o qual confirmou que a vítima sofreu dores no braço e no peito em razão do puxão violento praticado pelo réu, conforme narrativa da ofendida.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que, no crime de vias de fato, a existência de laudo pericial é prescindível, sendo suficiente a prova testemunhal ou outros meios idôneos que evidenciem a prática da conduta, sobretudo quando praticada em ambiente de violência de gênero.

Inexistindo motivos para se descredibilizar a palavra da vítima, e estando ela corroborada por prova técnica idônea, não há como prosperar a alegação de insuficiência de provas para absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório e pode fundamentar a condenação quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

A prática da contravenção penal de vias de fato pode ser comprovada por laudo de lesão corporal ou por outros meios idôneos, sendo prescindível a exigência de prova pericial específica.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, não se sustenta a tese absolutória por insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I; CP, art. 77.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, ApCrim 0000427-41.2023.8.13.0555, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 19.06.2024, 9ª Câmara Criminal Especializada.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0808156-22.2021.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA.

APELANTE:
FLÁVIO DE SOUZA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO0 BEZERRA DE MELO

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por
FLÁVIO DE SOUZA COSTA (CNH – nascido em 03/03/1982 – ID 22148717), contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou a penas de
20 (vinte) dias de prisão simples, a qual foi suspensa pelo período de prova de 02 (dois) anos (art. 77 do CPB), pela pratica da contravenção de vias de fato, nos termos do art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06 (ID 22148753).

Segundo os autos, a vítima manteve relacionamento amoroso com o réu por cerca de 13 (treze) anos tendo 02 (dois) filhos desta relação. Narram os autos que no dia 15.10.2020, por volta das 11:00h da manhã, a vítima disse ao denunciado que queria a separação fato que gerou a fúria do mesmo que passou a ofendê-la culminando com um puxão forte no braço da vítima que provocou dores no braço e no peito da vítima, conduta praticada no âmbito das relações domésticas e familiares caracterizando a violência de gênero praticada contra a vítima mulher

Oferecimento da denúncia – 06/01/2022 (ID 22148723
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 09/02/2022 (ID 22148724
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 19/05/2022 (ID 22148729
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 12/06/2024 (ID 22148753
- Pág. 1)

Apelação
FLÁVIO DE SOUZA COSTA – 31/07/2024 (ID 22148761
- Pág. 1).

Em suas razões o recorrente advogou pelo reconhecimento da tese absolutória por insuficiência probatória, uma vez que a prova se restringiu a palavra isolada da vítima,
não sendo corroborada por outros elementos de prova (ID
22148761
- Pág. 1).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões refutando a tese defensiva e requerendo a manutenção da sentença recorrida (ID 22148764), sendo acompanhado pela Procuradoria de Justiça que ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 22576043).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1 – DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

Na espécie, o apelante requer que seja reconhecida a tese absolutória por insuficiência probatória, uma vez que a prova se restringiria, tão somente, na palavra isolada da vítima. Nesse cenário, sem respaldo a tese defensiva.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva pode ser verificada pelo
Laudo de Lesão Corporal (ID 22148716 - Págs. 11/12), prova técnica que foi ratificada pelas esclarecedora narrativa da vítima RAFAELA RIBEIRO BASTOS, que asseverou:

Que, tiveram uma separação muito conturbada e que no dia dos fatos o réu a agrediu, puxando seu braço de forma violenta,

não a agrediu de forma violenta. Que o réu já havia agredido a vítima e tinham tido outros desentendimentos. Que hoje em dia a vítima não fala mais com o réu”.

Na hipótese, a ação reprovável se subsumiu a contravenção penal (Decreto Lei 3.668/41 de vias de fato, nos seguintes moldes:

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até a metade se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos.

Consta no acervo processual, além do Laudo pericial que atestou as lesões sofridas pela vítima, modelo de prova que foi corroborada pelas declarações seguras da ofendida, formando, a toda evidência, um arcabouço seguro e irrepreensível, que empresta sustentabilidade as acusações entabuladas na exordial acusatória, não havendo, dessa forma, motivos aparentes para dúvidas, retificações ou emendas.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE - DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAR AS VIAS DE FATO. É desnecessária a existência de laudo pericial para comprovar a contravenção de vias de fato, pois ela pode não deixar vestígios. A materialidade, portanto, pode ser demonstrada por outros meios de prova. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas, a manutenção da condenação do réu pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 da LCP é medida que se impõe. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0000427-41.2023.8 .13.0555 1.0000.23 .321346-1/001, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 19/06/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 19/06/2024)

Dessa forma, diante das inafastáveis evidencias, inviável cogitar-se na tese absolutória por insuficiência de provas, advogada pela defesa, uma vez que restou comprovado que o apelante incorreu
na contravenção penal de vias de fato, tipificada no art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 11/09/2025